Tribunal: TJDFT
Processo: 0707205-17.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À INICIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CESSÃO DE CRÉDITO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ORIGINAL. DESNECESSIDADE. SENTENÇA ANULADA.
1. Nos termos do artigo 3o do Decreto-Lei n. 911/69, os documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente são somente o instrumento do contrato de alienação fiduciária, que comprova o negócio jurídico realizado, e a notificação comprobatória da mora do devedor.
2. A solicitação de emenda à petição inicial deve se ater ao atendimento dos requisitos gerais e específicos da peça introdutória de busca e apreensão dispostos aos arts. 319 e 320 do CPC e nos artigos 2o e 3o do Decreto-Lei no 911/1969.
3. Ao impor condição para o recebimento de ação em providências que não estão elencadas na legislação como indispensáveis à constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, o Juízo acaba por obstar à parte o exercício do direito de ação, na forma em que lhe assegura o próprio sistema, no caso, o Decreto-Lei n. 911/69.
4. Não se pode admitir que o devedor, citado em postulação de cobrança pelo cessionário da dívida, oponha resistência fundada na ausência de notificação acerca da cessão de crédito, isso porque, com a citação, ele toma ciência da cessão e daquele a quem deve satisfazer o crédito.
5. Verifica-se que a documentação juntada aos autos é suficiente para o regular trâmite processual e observa os ditames dos artigos 319 e 320 do Novo Código de Processo Civil, bem como dos artigos 2o e 3o do Decreto-Lei no 911/1969, tendo sido instruída a ação com os documentos indispensáveis à propositura da demanda.
6. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada.